Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há falar-se em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito.

O prequestionamento é realizado pela análise do tema posto em discussão, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos que o embargante pretende impugnar às cortes superiores.

Embargos de declaração acolhidos tão somente para sanar equívoco material no tocante à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. art. 85, §11 do CPC.